Tribunal: TJSP
Processo: 1009724-61.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESISTÊNCIA – Adesão ao Programa Especial de Parcelamento – Convênio ICMS no 152/19 e Decreto Estadual no 64.564/19 - Acordo homologado por sentença – Condenação da autora em honorários advocatícios – Possibilidade – Aplicação do princípio da causalidade – Art. 90, caput, do CPC - Precedentes do E. STJ e deste Tribunal – Sentença parcialmente

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESISTÊNCIA – Adesão ao Programa Especial de Parcelamento – Convênio ICMS no 152/19 e Decreto Estadual no 64.564/19 - Acordo homologado por sentença – Condenação da autora em honorários advocatícios – Possibilidade – Aplicação do princípio da causalidade – Art. 90, caput, do CPC - Precedentes do E. STJ e deste Tribunal – Sentença parcialmente reformada.

CONFERE-SE PROVIMENTO AO APELO.